Tribunal: TJMT
Processo: 1029610-76.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029610-76.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.802.861-70 (ADVOGADO), GESSICA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 020.802.861-70 (EMBARGADO), RUBIA REGINA SALES DA SILVA - CPF: 807.624.921-04 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DAMACENO JUNIOR - CPF: 709.939.041-49 (ADVOGADO), LOURIVAL VIEIRA REGO JUNIOR - CPF: 345.980.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NATUREZA JURÍDICA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Rúbia Regina Sales da Silva contra acórdão que, por unanimidade, rejeitou preliminar de não conhecimento e deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por Géssica da Silva Oliveira, no contexto de cumprimento de sentença, para afastar a gratuidade de justiça e permitir o prosseguimento da execução de honorários sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão impugnada no agravo teria natureza de sentença, o que tornaria incabível o recurso de agravo de instrumento; (ii) saber se houve contradição quanto à modificação da condição econômica da parte; e (iii) saber se houve omissão do acórdão quanto à modulação da base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida em cumprimento de sentença, ao manter a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial e determinar o arquivamento provisório do feito, tem natureza interlocutória, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo cabível agravo de instrumento.

4. A alegação de contradição quanto à análise da condição financeira da parte embargante não se sustenta, pois o acórdão foi claro ao valorar prova documental demonstrando ingresso de valores expressivos na conta da recorrente.

5. A tese de omissão relativa à modulação dos honorários sucumbenciais não procede, pois o ponto não foi objeto da decisão agravada, restringindo-se a controvérsia à análise da manutenção ou não da gratuidade da justiça, não havendo obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os argumentos expendidos pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. É cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença que trata da gratuidade da justiça e suspende a exigibilidade de honorários. 2. A valoração de prova documental que demonstra entrada significativa de recursos na conta bancária da parte afasta a presunção de hipossuficiência. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que aprecie as questões relevantes para a solução da lide.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por RUBIA REGINA SALES DA SILVA contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 1029610-76.2024.8.11.0000, em desfavor de GESSICA DA SILVA OLIVEIRA, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, rejeitou a preliminar de não conhecimento do recurso e, no mérito, proveu parcialmente o agravo.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão contém contradição e omissão.

Sustenta, preliminarmente, que há contradição entre o entendimento adotado pelo acórdão e a legislação processual civil, bem como com a jurisprudência prevalecente do STJ, pois no caso concreto não haveria decisão interlocutória a ser agravada, mas sim sentença terminativa que determinou o arquivamento do feito, sendo incabível o agravo de instrumento e caracterizando erro grosseiro sua interposição.

Assevera que a decisão hostilizada pelo agravo, proferida no juízo de primeiro grau, possui natureza de sentença, visto que indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade e extinguiu o cumprimento de sentença, determinando o retorno dos autos ao arquivo. Juntou aos embargos cópia da sentença e da certidão de trânsito em julgado.

No mérito, afirma que há contradição quanto à modificação de suas condições financeiras, argumentando que o recebimento de valores decorrentes da partilha de bens em divórcio constitui mera recomposição patrimonial, não evidenciando modificação na sua condição econômica, estando inclusive cadastrada em programa social de distribuição de renda do Governo Federal.

Aponta ainda omissão quanto à tese arguida em contrarrazões ao agravo, referente à necessidade de modulação na cobrança dos honorários sucumbenciais, que deveriam incidir apenas sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, correspondente a 50% do valor dos bens partilhados.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que: a) seja reconhecido o não cabimento do agravo de instrumento; b) subsidiariamente, seja mantida a gratuidade de justiça em razão da ausência de modificação em sua situação financeira; c) alternativamente, seja modulada a cobrança dos honorários para que incidam apenas sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

Em contrarrazões (ID 292218350), a embargada sustenta o não cabimento dos embargos por pretenderem rediscutir matéria já decidida. Defende que o acórdão foi suficientemente claro ao decidir o agravo de instrumento, não havendo os vícios apontados. Reafirma que o recurso utilizado foi adequado, tratando-se de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. No mérito, refuta a alegação de hipossuficiência da embargante, sustentando que a alteração significativa em sua condição financeira autoriza o afastamento da gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de contradições e omissões no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, a embargante aponta contradição e omissão no julgado, afirmando inicialmente que o recurso de agravo de instrumento não seria cabível por ter sido interposto contra decisão de natureza terminativa, e não interlocutória.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão do juízo de primeiro grau (ID 290192388), proferida no cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de revogação do benefício da gratuidade de justiça e, consequentemente, a pretensão executória, determinando o retorno dos autos ao arquivo, sua natureza jurídica não se confunde com sentença para fins recursais.

Embora a decisão tenha determinado o arquivamento do feito, sua natureza jurídica não se confunde com sentença para fins recursais. No sistema processual civil vigente, as decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença que versam sobre questões incidentais, como a análise do benefício da gratuidade de justiça e seu impacto na exigibilidade da verba sucumbencial, possuem natureza interlocutória, sendo impugnáveis por meio de agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem feito distinção clara entre decisões que efetivamente extinguem o processo executivo após análise do mérito da impugnação (aí sim, apeláveis) e aquelas que, embora determinem arquivamento, não encerram definitivamente a possibilidade de posterior desarquivamento e prosseguimento da execução, como ocorre nos casos envolvendo a manutenção da suspensão de exigibilidade prevista no § 3o do art. 98 do CPC, como no caso em análise.

No presente caso, a decisão de primeiro grau não extinguiu definitivamente a pretensão executória, apenas manteve a condição suspensiva de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, determinando o arquivamento provisório do feito. Tanto é que a própria lei processual prevê a possibilidade de nova tentativa de execução dentro do prazo quinquenal caso demonstrada a modificação da situação econômica do devedor.

Desse modo, não se verifica a contradição apontada na decisão colegiada quanto ao cabimento do agravo de instrumento, recurso adequado para impugnar decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, conforme expressa previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC.

Quanto à alegação de contradição no que diz respeito à modificação da situação econômica da embargante, também não assiste razão à embargante.

O acórdão foi claro ao analisar a questão, reconhecendo que "foram juntados documentos que indicam entrada expressiva de recursos financeiros nas contas da agravada oriundos do recebimento da quantia de R$ 110.000,00, conforme contrato de compra e venda homologado judicialmente no bojo da ação de divórcio", e que "a recomposição patrimonial mediante recebimento de valor significativo, superior a cem mil reais, sobretudo quando não demonstrado que tais que tais recursos estariam comprometidos com despesas essenciais, autoriza o afastamento da condição suspensiva prevista no § 3o do art. 98 do CPC".

A conclusão alcançada pelo acórdão decorreu da valoração das provas constantes nos autos, em especial a documentação que demonstrou a entrada significativa de recursos na conta da embargante. O simples fato de a embargante discordar dessa valoração probatória, argumentando que se trata de mera recomposição patrimonial, não configura contradição apta a justificar a oposição de embargos declaratórios.

Em verdade, a tese da embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

Por fim, quanto à alegada omissão referente à modulação na cobrança dos honorários advocatícios para que incidam apenas sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora (50% dos bens partilhados), observo que tal questão não foi objeto da decisão agravada, nem constitui matéria essencial para o deslinde da controvérsia nesta fase processual.

A discussão travada no agravo de instrumento limitou-se a analisar o cabimento da execução dos honorários sucumbenciais diante do afastamento ou manutenção da gratuidade de justiça, sem adentrar na forma de cálculo ou no valor da verba honorária, matéria que poderá ser debatida nos autos do cumprimento de sentença perante o juízo de primeiro grau.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual , vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, razão pela qual, os embargos, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e os REJEITO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025